Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACADEMIA. PANDEMIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do valor pago. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviços em academia. A autora, em agosto de 2019, firmou contrato de prestação de serviços de atividades físicas em academia, com duração de 12 (doze) meses. O contrato tinha o valor total de R$ 1.179,00 e estava sendo adimplido por meio de descontos em cartão de crédito, em parcelas mensais de R$ 89,90 (ID. 29702540). Ocorre que, em 16/03/2020, o contrato foi interrompido diante da edição do Decreto 40.539/2020, que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento da pandemia da COVID-19. Posteriormente, em 20/07/2020, já autorizado o retorno das atividades, a autora, integrante do grupo de risco, optou pelo rompimento do contrato, todavia não obteve o reembolso dos valores pagos e não utilizados, além de ter sido cobrada por multa contratual.
4 – Resolução do contrato. Caso fortuito. Pandemia. Ressarcimento de valores. A pandemia do coronavírus (covid 19) afetou o cumprimento do presente contrato e a autora optou pelo rompimento. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, mediante a devolução do valor pago pela consumidora e não utilizado, sobretudo diante do temor causado pela pandemia mesmo depois da autorização de reabertura do comércio. Considerando que a suspensão das atividades se deu em 19/03/2020, é devida a devolução de valores cobrados a partir daí. A alegação de cumprimento do contrato durante a pandemia não restou comprovada, pois a possibilidade de prestação do serviço por meio telepresencial não consta do contrato celebrado entre as partes (ID. 29702541), de modo que a disponibilização de videoaulas não pode ser considerada como cumprimento dele. Assim, não se afasta o dever de ressarcir.
5 – Valor da condenação. A devolução de valores decorrente de rompimento do contrato exige a demonstração de efetivo pagamento. O documento de ID. 29702540 demonstra que houve desconto em cartão de crédito das parcelas (R$ 89,90) relativas aos meses de março a agosto de 2020. Com relação ao mês de março de 2020, a devolução deve ser feita de forma proporcional ao período em que o contrato esteve suspenso (11 dias, que corresponde a R$ 32,96). Não obstante haja cobrança, não houve demonstração de pagamento extra da prestação referente ao mês de setembro, nem de multa contratual, as quais, segundo consta do documento de ID. 29702540 – pág. 03, foram abatidas em crédito fornecido pela ré durante a pandemia. Logo, é de se dar provimento em parte ao recurso para reduzir a condenação para R$ 482,46 (R$ 32,96 relativos ao mês de março e R$ 449,50, referente às cobranças de abril a agosto).
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J